Tribunal: CARF
Processo: 19515.000347/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000347/2004-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.557 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO
Tratando-se IRPJ, tributo sujeito ao lançamento por homologação, a Fazenda
decai do direito de constituir eventuais diferenças do crédito tributário depois
de decorridos cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador, no
caso 31/12/1998. Considerando que a notificação de lançamento de ofício
(auto de infração) deu-se em 01/03/2004, operou-se a decadência, nos termos
do §4o do art. 150 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Cabe recurso de ofício em que a decisão de primeira instância exonera o
contribuinte do crédito tributário em valor superior ao definido em Portaria do
Ministro da Economia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000347/2004-12
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000347/2004-12

Relatório
Trata-se de recurso de ofício em que figura como recorrida a empresa indicada
acima. A remessa de ofício se deve ao fato de a DRJ ter reconhecido a decadência do direito de a
Fazenda lançar crédito tributário de IRPJ, referente ao ano calendário de 1998, no montante de
R$ 4.608.795,59, em valores da época.
Resumidamente, o caso versa sobre autuação fiscal realizada para exigir crédito
de IRPJ e acessórios, uma vez que a empresa, na qualidade de sucessora de outra pessoa jurídica
por ela incorporada, teria recolhido IRPJ em valor menor do que o devido, em virtude de excesso
de valor destinado ao Finor.
A decisão recorrida, proferida pela DRJ/SP1, lançada às fls. 258/264, resume
adequadamente os fatos até a respectiva fase do processo, razão pela qual a adoto como parte do
presente relatório:
Trata o presente processo do Auto de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
— IRPJ (fls. 54 a 57), relativo ao ano-calendário de 1998, cientificado ao sujeito
passivo em 01/03/2004, conforme Aviso de Recebimento ein fl. 61, pelo qual foi
formalizado crédito tributário no valor total de R$ 4.608.795,59, incluídos principal,
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 30/01/2004, em razão de imposto
de renda recolhido a menor em decorrência de excesso de destinação feita ao FINOR,
conforme explicitado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 52/53).
Citado por enquadramento legal o artigo 4°, parágrafo 7°, da Lei no 9.532/1997.
Consta do mencionado Termo que o feito foi subsidiado pelos fatos relatados no
processo administrativo n° 13807.012575/2003-92 (apensado ao presente), originado na
DERAT/SPO/DIORT/ECRER, como resultado da análise realizada na revisão da
Declaração de Informações da Pessoa Jurídica — DIPJ/1999, referente à empresa
REFINAÇÕES DE MILHO BRASIL, CNPJ: 60.441.573/0001-82, incorporada pela
epigrafada. E que, segundo relatório em fls. 24/25 de tal processo, foi apurado que a
empresa reduziu indevidamente o valor do imposto de renda a pagar no ano-calendário
de 1998, em virtude do excesso de destinação ao FINOR, no montante de R$
1.785.417,45.
Às fls. 65 a 99 foi anexada impugnação, apresentada em 29/03/2004, por intermédio de
procurador
da
então
UNILEVER
BESTFOODS
BRASIL
LTDA.,
CNPJ:
01.615.814/0001-01, segundo documentos às fls. 107 a 155, na qual foram aduzidas as
razões de defesa da empresa fiscalizada.
Em sede preliminar, alega nulidade do auto de infração, por vício de ilegalidade, na
medida em que, como ato administrativo vinculado deve obediência às determinações
previstas em lei para a sua validade, dentre elas, a indicação clara e precisa da legislação
infringida, o fato ilícito que ampara a exigência do tributo, a citação válida do mesmo
para que este possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a
indicação dos valores exatos do crédito tributário reclamado.
Aduz ilegalidade e inconstitucional idade pela incidência de juros de mora equivalentes
à taxa SELIC, aos créditos de tributos federais pagos a destempo.
Quanto aos valores destinados ao FINOR, ressalta que foram apurados apenas ao final
do ano-calendário, de uma única vez, através de DARF recolhido sob o código 7920
(doc. 05), no valor de R$ 1.718.417,45. E que na aplicação da fórmula para apurar o
valor do imposto pago a menor o fisco utiliza o sinal de "mais" para o valor dos
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000347/2004-12

incentivos fiscais. Ainda, que o valor considerado destinado ao FINOR constante na
descrição dos fatos não condiz com o informado no demonstrativo de apuração.
Para comprovar o equívoco do fiscal, basta verificar a totalidade dos valores recolhidos
durante o ano sob os códigos 2362 e 2430 no montante de R$ 4.754.174,47, para
constatar que o valor do IRPJ foi recolhido na sua totalidade não havendo qualquer
redução do valor a pagar em razão de destinação ao FINOR. Ao final, requer a
impugnante que seja o auto de infração julgado totalmente improcedente.
Em 27/02/2008, foi o processo convertido eis [sic] diligência para (i) anexação do
Extrato de Aplicação em Incentivos Fiscais (EAIF) e do respectivo Aviso de
Recebimento (AR) e (ii) pesquisas aos sistemas internos da RFB pela DERAT/SP/DI O
RT/EC RER.
Intimada a se manifestar a UNILEVER BRASIL ALIMENTOS LIDA. (sucessora)
apresentou em 01/07/2009 a impugnação anexada em fls. 205 a 223, assinada por suas
procuradoras (docs. fls. 224 a 256).
Preliminarmente, a interessada argúi a decadência do direito de o fisco constituir o
crédito tributário lançado apenas em 01/03/2004, relativo a suposto débito de IRPJ com
fato gerador ocorrido em 31/12/1998. Em vista do prazo estipulado pelo artigo 150, §
4% do CTN, o termo final para que a Fazenda Pública notificasse a impugnante de
eventual cobrança seria o dia 31/12/2003.
Aduz cerceamento do direito de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, uma vez não cientificada do Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais.
Reforça os argumentos já declinados acerca da regularidade dos valores destinados ao
FINOR.
Em sua decisão, a DRJ reconheceu a decadência alegada pela recorrente,
exonerando a empresa do recolhimento do crédito tributário exigido, porém afastou a alegação
de nulidade do auto de infração. Com o reconhecimento da preliminar de decadência, deixou-se
de apreciar as demais questões de mérito.
O extrato de fls. 265 e despacho de fls. 268, indicam a submissão da decisão à
confirmação pela instância ad quem, mediante recurso de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, pois, de acordo com o art.
34 do Decreto no 70.235, de 1972, estão sujeitas a recurso de ofício as decisões de primeira
instância que desonerarem o contribuinte de crédito tributário ou de multa em valores superiores
ao definido pelo Ministro da Fazenda.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000347/2004-12

A Portaria MF no 63, de 2017, definiu o valor de alçada para a remessa de ofício
em R$ 2.500.000,00.
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A decisão recorrida exonerou a empresa do recolhimento do crédito tributário de
R$ 4.608.795,59, acima, portanto, do limite mínimo de alçada para o recurso de ofício.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, a decisão da DRJ reconheceu a decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário mencionado, cujos trechos transcritos a seguir
resumem os fundamentos jurídicos da decisão recorrida:
Aduz a impugnante, às fls. 207/209, que o IRPJ é tributo sujeito a lançamento por
homologação, nos moldes do artigo 150 do Código Tributário Nacional e desse modo,
teria decorrido o prazo para constituição do crédito tributário relativo ao fato gerador
ocorrido em 31/12/1998, de acordo com o parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal.
No caso em apreço, verifica-se que a empresa optou pela tributação do lucro real anual
na DIPJ/1999, ano-calendário 1998, e recolheu as parcelas do imposto de renda nos
códigos 2362, 2430 e 7920 (tela do SINAL 08 às fls. 32/34).
Desta feita, é forçoso reconhecer que o lançamento de oficio, notificado em 01/03/2004,
conforme AR de fl. 61, foi realizado após o transcurso do prazo de cinco anos previsto
no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, que seria o dia 31/12/2003 para o
fato gerador 31/12/1998.
Pelas razões acima expostas, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, acolher a
prejudicial de decadência e consequente improcedência do lançamento, sem exame do
mérito, por desnecessário.
Como se sabe, o IRPJ é espécie tributária sujeita ao lançamento por
homologação, disciplinado pelo art. 150, §4o do CTN.
Conforme se observa da decisão recorrida e do TVF de fls. 52 do volume I do
presente processo, a recorrida foi autuada pelo recolhimento de IRPJ, em montante menor do que
o devido pela empresa Refinações de Milho Brasil Ltda, por ela incorporada. O crédito tributário
teria sido gerado no ano calendário 1998, conforme o texto destacado a seguir, extraído do TVF:
A empresa apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ/99
(DIPJ/99), relativa ao ano-calendário de 1.998, optando pelo-regime de tributação pelo
Lucro Real Apuração. Anual (Pagamentos Mensais por Estimativa), conforme
declaração arquivada sob no. 0830525.
Observa-se que o tributo devido se refere ao ano calendário 1998 e, de acordo
com a norma do art. 150, §4o do CTN, a Fazenda possui cinco anos para constituir eventuais
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.557 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000347/2004-12

diferenças entre os valores recolhidos pelo sujeito passivo e o valor que a administração
tributária entende ser o efetivamente devido.
No caso em questão, o fato gerador do IRPJ se consumou no dia 31/12/1998,
tendo a Fazenda, portanto, até 31/12/2003 para constituir crédito tributário do mencionado
imposto. Conforme se viu, a empresa foi notificada do auto de infração somente em 01/03/2004.
Registre-se que não é caso de se aplicar a regra do art. 173, I do CTN, porque a
fiscalização não verificou ou sequer mencionou ter havido as práticas de dolo, fraude ou
simulação.
Assim, o reconhecimento da decadência é inegável, prejudicando a análise de
outras matérias alegadas nos autos.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital